Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015551-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REINALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 899.632.371-34 (RECORRIDO), MISAEL CORREA CERILO SILVA - CPF: 045.760.281-38 (ADVOGADO), THIAGO SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 049.781.481-11 (RECORRIDO), B. N. DE OLIVEIRA FILHO - CNPJ: 38.329.099/0001-42 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (DE COMPRA) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. VÍCIO OCULTO. REVELIA. MANUTENÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A juntada de documentos, ainda que intempestivamente, requer intimação da parte contrária para manifestação.

2. Não sendo oportunizado o prazo, resta configurado o cerceamento de defesa.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
B. N. DE OLIVEIRA FILHO
em face de sentença de parcial procedência para
“a) reconhecer a preliminar de incompetência em razão da matéria e julgar EXTINTO o processo sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 337, inciso II, do CPC; b) julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: b.1) declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, extinguindo seus efeitos; b.3) condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)”.

Em suas razões, defende a ausência de análise de atestado médico juntado, com pedido de redesignação de sessão de conciliação, ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, improcedência dos pedidos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem na responsabilidade da parte reclamada, ora recorrente, quanto à venda de veículo com vício oculto, sem resolução administrativa.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a juntada de documentação após a sessão de conciliação sem que a parte recorrida fosse intimada para se manifestar, configurando cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

Denota-se que, ainda que correta a aplicação dos efeitos da revelia, eis que a parte recorrente é pessoa jurídica e poderia ter sido representada por preposto, o mesmo não se pode concluir em relação aos documentos juntados, ao passo que o revel pode intervir no processo do ponto em que se encontre, a teor do artigo 346 do CPC, devendo ser oportunizada a manifestação à parte contrária.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configura-se
cerceamento
de
defesa
a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

2. Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(N.U 1029420-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte recorrida, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos praticados, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo
a quo
para a reabertura do prazo para oportunizar à parte recorrida manifestar-se acerca dos documentos juntados.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, o cerceamento de defesa da parte recorrente, decreto a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para regularização.

Com essas razões, PREJUDICADO o recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023